Tribunal: TJMT
Processo: 1006483-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006483-17.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: FERNANDA CRISTINA FREITAS DE AMORIM;
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDÊNCIA e BENEDITA DIAS DE AMORIM.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Fernanda Cristina Freitas de Amorim contra a decisão que, em ação de concessão integral de pensão por morte com pedido de tutela de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso, a Mato Grosso Previdência e Benedita Dias de Amorim, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.
Assegura que o juízo, ao deferir parte do pedido de tutela provisória de urgência, foi induzido a erro, visto que não se está a discutir matéria de direito sucessório e sim de direito previdenciário, porque se trata de benefício de pensão por morte. Logo, “não há que se falar em competência da vara de família para o julgamento da causa. No processo de inventário, não há qualquer menção a pensão objeto da presente demanda, o que, por óbvio, nem poderia”.
Assevera que faz jus à integralidade do benefício previdenciário, visto que “a Sra Benedita não se encontra no rol das pessoas habilitadas ao recebimento da pensão”, uma vez que “já estava separada do Sr. Fernando há mais de 15 anos, e ainda, sequer recebia pensão alimentícia do mesmo, não havendo, portanto, nenhuma dependência econômica entre as partes”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinado “o pagamento integral da pensão à agravante, ou, ao menos, o depósito em juízo do valor em discussão”.
Determinei a retificação do polo ativo para constar, ao invés de Lindalva Lemes de Freitas Araújo, Fernanda Cristina Freitas de Amorim (Id. 83963974).
Contrarrazões de Benedita Dias de Amorim (Id. 83955450).
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso narrado a requerente teve reconhecido o seu direito de receber pensão pelo falecimento do genitor até completar a maioridade civil em contrário senso com entendimento consolidado e majoritário dos Tribunais Pátrios, a saber:
[...]
Desta forma, atento a situação fática processual e especificidade do pedido, verifica-se, a presença do fumus boni iuris e periculum in mora dada a resistência e consequente obstáculo para eventual reconhecimento de direitos fundamentais da requerente.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, na forma do artigo 300/CPC, defiro em parte a antecipação dos efeitos da tutela e, via de consequência, determino ao requerido que se abstenha de cessar o pagamento da pensão por morte (50%) devida a Fernanda Cristina Freitas de Amorim (Processo Administrativo n° 89262/2019) até 26/03/2024 ou julgamento definitivo da presente ação, pena de multa diária a ser fixada por este Juízo. [...]. (Id. 83821953, fls. 50).
Quanto à antecipação de tutela da pretensão recursal, cuida-se de julgamento do mérito do recurso, que compete ao Colegiado.
Ademais, a determinação de depósito do valor da pensão percebida por Benedita Dias de Amorim importaria em risco de dano inverso. De outro lado, não se verifica a existência de dano grave de difícil reparação à agravante até o julgamento do mérito do recurso, mormente, porque, houve deferimento da pensão, ainda que parcial.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se os agravados Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 28 de abril de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator